Tribunal: TJSP
Processo: 1015915-12.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. CONDUTA DA RÉ CONFIGURADORA DE AUTOTUTELA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. Verificada a regularidade formal do contrato celebrado entre as

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. CONDUTA DA RÉ CONFIGURADORA DE AUTOTUTELA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. Verificada a regularidade formal do contrato celebrado entre as partes, com preenchimento dos requisitos legais (artigo 104 do Código Civil), impõe-se o reconhecimento de sua validade e eficácia. A inadimplência contratual alegada pela vendedora-recorrente não autoriza, por si só, a rescisão automática do ajuste nem a adoção de medidas materiais voltadas à restrição da posse do bem, sendo indispensável a prévia intervenção judicial. A autotutela exercida pela requerida ao impedir, de forma unilateral e extrajudicial, a fruição do imóvel pelo autor configura prática abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Inexistência de decisão judicial que autorize a rescisão do contrato firmado ou a retomada do bem, mostra-se acertada a sentença que reconhece a validade do negócio jurídico e garante ao comprador o pleno exercício da posse. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.